Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. VIOLAÇÃO. LEI N. 9.610/98. VENDA NÃO AUTORIZADA DE CURSO. OBRA COMERCIALIZADA. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os arts. 28 e 29 da Lei n. 9.610/1998 dispõem que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, dependendo de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades.
2. Em hipótese de violação de direitos autorais, assim dispõe o art. 103 da Lei n. 9.610/1998, in verbis: “Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.”.
3. No caso dos autos, ficou demonstrado que o apelante anunciava a venda de vários cursos, inclusive o de propriedade das apeladas, em grupos de aplicativos via mensagem de texto.
4. O próprio recorrente informa ter feito várias vendas, deixando claro ao comprador que a disponibilização do material é feita “de maneira não oficial” e que o compartilhamento dos arquivos é feito via Google drive, cujo link de acesso perde a validade após sete dias.
5. A disponibilização e venda dos cursos de forma não autorizada, além de atentar contra os direitos autorais de seus proprietários e colocar em risco a saúde de clientes que usam os serviços de pessoas ilegalmente instruídas e sem acompanhamento adequado, cria concorrência desleal com a autora, que comercializa seus materiais em plataforma específica.
6. No caso, constatada a contrafação, a verificação de quantidade de vendas realizadas para fins de fixação do quantum indenizatório pelos danos materiais, nos termos do art. 103, exige a aferição em sede de liquidação de sentença.
7. Com relação ao quantum fixado a título de reparação por danos extrapatrimoniais, o valor arbitrado na r. sentença, de R$ 10.000,00, coaduna-se ao entendimento firmado no âmbito desta e. Corte, não merecendo qualquer alteração.
8. Apelação conhecida e não provida.